Tribunal: TJBA
Processo: 0549516-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0549516-26.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADA: SINEIDE ANTONIA DE SA Advogado(s): RODRIGO PINTO FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, contra a decisão proferida na Apelação n° 0549516-26.2014.8.05.0001, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento atacado deve ser mantido, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos do comando sentencial obliterado. 4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica, aos motivos do decisum combalido, caracteriza violação à dialeticidade, impossibilitando o conhecimento da irresignação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, na Apelação nº. 0549516-26.2014.8.05.0001, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA, sendo Agravada SINEIDE ANTÔNIA DE SÁ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .